Tribunal: TJMT
Processo: 1056500-49.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056500-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 626.879.051-00 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056500-49.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Paulino de Figueiredo

Recorrida(s):

Energisa S.A.

Serasa S.A.

Banco Inter S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO. PHISHING. BOLETO ENCAMINHADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACESSO AOS CANAIS OFICIAIS E DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIA DA RECLAMADA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AS EMPRESAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o Autor foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de aplicativo de conversa (WhatsApp), referente a acordo visando a quitação de faturas de energia elétrica, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado as empresas Reclamadas.

2. O Reclamante juntou “recortes” da tratativa de acordo, onde não é possível visualizar o número de WhatsApp com o qual teria entrado em contato.
Caberia ao consumidor comprovar que toda a tratativa de acordo foi realizada por meio dos canais oficiais da Ré Serasa S.A., a saber, (11) 3003-6300 ou (11) 99575-2096, ônus do qual não se desincumbiu,

nos termos do disposto no art. 373, I do CPC.

3. A alegação no sentido de vazamento de informações confidenciais a respeito do contrato também não merece prosperar, pois, o consumidor não juntou a íntegra da conversa, apenas “recortes”, logo, não há como reconhecer vazamento de dados. Além disso, vê-se que os fraudadores solicitaram o número do CPF do autor, situação que demonstra que não tinham acesso prévio às informações pessoais do contrato do autor.

4. Se a parte Reclamada não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

5. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário final é diverso das Reclamadas, conforme se segue:

6. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a declaração de inexistência do débito.

7. A Respeito do dever de cautela por parte do consumidor, ao realizar uma transação desta natureza, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP.

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o recorrente ao reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a solicitação do boleto ocorreu por aplicativo de whatsapp.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de solicitar o boleto no canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008530-27.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(N.U 1025590-72.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

8.

Conforme consta na sentença recorrida:
“ Mediante análise do conjunto fático probatório é possível concluir que a requerente
caiu em um golpe
,
praticado por terceiro
, em que, via WhatsApp realizou uma negociação com terceiro fraudador, sem conferir previamente as informações contidas no mencionado sitio eletrônico, e, após, por sua mera liberalidade, efetuou os pagamentos dos boletos emitidos no site falso achando que estaria liquidando os dois boletos. Neste sentido, verifica-se que o requerente não adotou a devida cautela de checar, de forma prévia, as informações e orientações contidas nos boletos que retirou do site clonado, seja por contato telefônico com as reclamadas, ou por qualquer outro meio que pudesse desmantelar a empreitada criminosa. Outrossim, conforme ostensivamente demonstrado pelas Requeridas em suas contestações
os boletos pagos pela Requerente aponta como beneficiário as empresas EDIMARA APARECIDA GARCIA DA SILVA
(Id. 165510920),
pessoa esta estranha à lide
. Portanto, falta no caso elemento mínimo suficiente para atribuir aos requeridos a falha na prestação de seus serviços e assim imputar-lhe a responsabilidade pela fraude sofrida pela parte requerente quando esta foi quem facilitou o êxito do ato criminoso ante a sua ausência de cautela. Destaco que, de acordo com os fatos e documentos esposados aos autos, não se mostra razoável transferir a obrigação de assumir a responsabilidade pelos danos decorrentes dos fatos originados na conduta sem cautela praticada pela própria requerente. Portanto, uma vez que os fatos que ocasionaram os pagamentos contestados pela requerente tiveram origem em ambiente fora do controle dos requeridos, o que afasta a alegação de existência de fortuito interno e demonstra claramente a facilitação da própria requerente para que fosse vítima do golpe decorrente de fortuito externo, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes. Não se trata de fortuito interno, estando evidenciada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos requeridos, a teor do que dispõe o artigo 14, §3º, II, do CDC. O comprovante de pagamento demonstra de forma inequívoca que as requeridas não foram à beneficiada da transação (...)Assim, não sendo constatado que a transação se deu por culpa do requerido, o que por derradeiro afasta a aplicação do fortuito interno, ônus este que incumbia à parte reclamante demonstrar (art. 373, I, CPC), impõe-se a improcedência dos pedidos pleiteados em inicial”.

9.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Recurso improvido.
O Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025